Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU QUE OSTENTA OUTRA CONDENAÇÃO. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. PANDEMIA PELO COVID-19. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AFASTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime e de condenação por deito grave, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não foi encontrado no endereço informado.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.
5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, pois plenamente justificável, devendo ser considerado que a suspensão dos prazos não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, não só a nível nacional, mas mundial.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.